Tribunal: TJDFT
Processo: 0738130-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. PARCELAS NÃO DESCONTADAS. DECISÃO NÃO CUMPRIDA PELO ÓRGÃO EMPREGADOR. ART. 531, § 1o, DO CPC. EXECUÇÃO EM AUTOS APARTADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. É viável que o credor de alimentos opte pelo desconto em folha de pagamento da prestação alimentícia, nos termos do art. 529 do Código de Processo Civil. Todavia, se a execução se tratar de alimentos provisórios, deve ser processada em autos apartados, consoante previsão expressa contida no § 1o do art. 531 do CPC.
2. Deve ser reformada a decisão que determina a expedição de ofício ao órgão empregador, no sentido de deduzir, de uma só vez, da folha de pagamento do alimentante, a importância referente aos alimentos provisórios retroativos não descontados de seu contracheque, uma vez que a execução dos alimentos provisórios não pode ser processada nos mesmos autos da ação de alimentos, mormente se o alimentante realizou todas as diligências para que a decisão fosse cumprida e o responsável pela desobediência/negligência da ordem judicial foi o órgão pagador.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.